Tribunal: TJBA
Processo: 0307571-58.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307571-58.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATA DANTAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AMADO FLORES CAMPOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CARLOS AMADO FLORES CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Renata Dantas de Carvalho e pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que, em embargos à execução de cédula rural pignoratícia, afastou a comissão de permanência, declarou a nulidade de seguro por venda casada com restituição em dobro e rejeitou o pedido de alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelas partes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação (ID 93724684), encontrando-se preclusa.

4. O acórdão fundamenta adequadamente a nulidade do seguro e a restituição em dobro ao reconhecer a ausência de cláusula contratual e a imposição da contratação, caracterizando má-fé, inexistindo contradição ou omissão.

5. A pretensão de fixação de parâmetros para liquidação do débito não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal e de matéria própria da fase de liquidação de sentença. A discussão sobre os parâmetros de recálculo deveria ter sido suscitada no momento oportuno, seja em sede de embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, seja na fase de liquidação, conforme a natureza da controvérsia.

6. O acórdão enfrenta expressamente o pedido de alongamento da dívida rural, afastando-o pela intempestividade do requerimento administrativo e pela ausência de comprovação dos requisitos materiais. A pretensão da embargante constitui uma manifestação de inconformismo com a interpretação e valoração das provas e da legislação aplicável, e não a identificação de um vício intrínseco do julgado.

7. A alegada contradição quanto às cláusulas abusivas não se verifica, pois o acórdão apenas afirma que tais circunstâncias não substituem a comprovação dos requisitos específicos para o alongamento da dívida.

8. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.

9. A utilização indevida dos embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no julgamento dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0307571-58.2018.8.05.0080
, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados
Renata Dantas de Carvalho
e
Banco do Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em, por unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Outrossim, em razão do caráter manifestamente protelatório dos recursos, decide-se
APLICAR a multa de 0,3%
sobre o valor atualizado da causa a cada um dos embargantes, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, e
ADVERTIR
que a reiteração de embargos de declaração com o mesmo propósito poderá resultar na majoração da multa para até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR